Tribunal: STF
Processo: ARE 1568634
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Departamento Municipal de Habitação - DEMHAB, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. DEMHAB. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. ALAGAMENTO DOS ACESSOS À VILA TRONCO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE CRONOGRAMA DE OBRA, PELOS DEMANDADOS, PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA REGIÃO. APELOS DESPROVIDOS, SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (Apelação/Remessa Necessária nº 5000450-10.2011.8.21.0001/RS, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 15.05.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, caput, 165, § 8º, e 167, IV e VI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    De outro vértice, anoto que o acórdão recorrido possui um fundamento autônomo e suficiente para a sua manutenção, qual seja, que a determinação judicial não implica na troca de rubricas orçamentárias, mas sim na execução de obras que, por omissão dos entes públicos, já deveriam ter sido realizadas com recursos de orçamentos anteriores. Esse fundamento não foi devidamente atacado pelo recorrente, o que atrai a aplicação da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”). Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. 1. Fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado que não foram atacados no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1389155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-10-2022)



    Mesmo que superados os óbices processuais, o recurso não prosperaria no mérito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, para garantir a efetividade de direitos fundamentais, não viola o princípio da separação dos poderes nem a reserva do possível, especialmente em casos de omissão estatal grave. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento desta Corte, consolidado no Tema 698 de Repercussão Geral, que valida a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em casos de grave deficiência do serviço.



    No presente caso, a determinação judicial se limitou a impor aos entes públicos a elaboração de um estudo técnico e um cronograma, de forma a sanar uma omissão que causa sérios alagamentos e atinge a dignidade e o bem-estar dos moradores da região. O caso trata da garantia de condições mínimas de saneamento e moradia, que estão intimamente ligadas à dignidade da pessoa humana. Tal medida é compatível com a tese firmada no Tema 698, que sugere ao Judiciário a definição de finalidades a serem alcançadas, delegando à Administração a apresentação do plano para tanto. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OBRAS DE ESCOAMENTO EM REDE DE ESGOTO PLUVIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 698. IMPOSIÇÃO DE PRAZO CERTO À ADMINISTRAÇÃO PARA IMPLEMENTAR AS MEDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. No caso concreto, entretanto, impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização. 3. Em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço. Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 4. Agravo interno conhecido e provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devam ser pactuados entre as partes de acordo com o plano, na fase de cumprimento de sentença (Tese 698).” (ARE 1262501 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 66254 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26-07-2024)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, assentou que a omissão existiu no momento do ajuizamento da ação e que a atuação posterior foi influenciada pela demanda judicial. Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSBORDAMENTO DE RIO EM ÁREA URBANA. INUNDAÇÃO. ALAGAMENTO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE OBRAS PREVENTIVAS. INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1380449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INUNDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade no recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 740651 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 17-04-2009)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente